Tribunal: TJPA
Processo: 0005487-07.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005487-07.2016.8.14.0201

APELANTE: SILAS SILVEIRA AIRES

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA PACIFICADO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0005487-07.2016.8.14.0201

AGRAVANTE: SILAS SILVEIRA AIRES

AGRAVADO: BANCO HONDAS/A

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Apelação Cível interposto por SILAS SILVEIRA AIRES em face da decisão monocrática de Num. 4010456, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, a qual foi negado provimento ao recurso.

Insurgindo-se contra a decisão, o autor/agravante alegou, em síntese, que houve mudanças no cenário econômico nacional, inclusive com a queda da Taxa Selic, caracterizando fatos supervenientes, que dão azo à alteração contratual de modo a trazer o equilíbrio entre as partes.

Aduz que não pretende deixar de pagar o que deve, apenas requer que seja pago o valor justo pelo seu débito.

Defende a necessidade de inovação recursal para que seja declarada a nulidade da capitalização de juros, TAC, TEC, abusividade na cobrança de serviço de terceiros, tarifa de avaliação de bem e registrado contrato, tudo em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ.

Por fim, reque a condenação da instituição financeira demandada em repetição do indébito dos referidos valores, com a devida correção monetária desde a cobrança indevida e juros de mora desde a efetiva citação.

Em sede contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 4212074- Pág. 1) a parte agravada refuta os argumentos recursais e, ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
negou-se provimento
ao recurso de Apelação, haja vista que as teses articuladas, segundo a decisão enfrentada, estão em evidente confronto com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

De início, ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentaram para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, o autor/agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a mudança do contexto econômico nacional, inclusive sobre a possível redução da taxa selic, sem, contudo, traçar um liame objetivo sobre quais foram as alterações promovidas na economia, e, em que circunstâncias tais alterações autorizariam a mudança das regras contratuais discutidas na origem.

Tampouco encontra-se nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores proferidas em processos julgados sob o rito dos recursos repetitivos, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

Ocorre, entretanto, que a matéria se encontra há muito pacificada perante os tribunais pátrios, tal como anotado na decisão monocrática vergastada.

A
Capitalização de juros foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Por fim, em relação ao pedido de nulidade da TAC, TEC, cobrança de serviço de terceiros e tarifas de cadastro e avaliação de bem, verifico que não foi objeto da decisão agravada, configurando verdadeira inovação recursal o que impede sua análise por este órgão ad quem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JURÍDICA LEVANTADA NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- Quanto à questão da apontada ofensa ao artigo 357 do Código de Processo Civil, deve-se relatar a impossibilidade de conhecimento do recurso no que tange ao tema, visto tratar-se de inovação recursal , uma vez que a matéria jurídica somente foi suscitada no Agravo Regimental ora interposto.

(...)"

(AgRg no AREsp nº 16.212, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 18/08/11, v.u., DJe 02/09/11, grifos meus).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUSA DE REGISTRO DE DIPLOMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.

INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A alegada contrariedade ao art. 1.022 do CPC/15 foi agitada somente no presente agravo interno, de modo que, por se tratar de dispositivo não suscitado oportunamente (ou seja, nas razões no recurso especial), resta caracterizada a ocorrência de inovação recursal, mostrando-se inviável seu exame nesta fase processual.

2. O recurso especial não impugna fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF.

3. O argumento de que houve pedido de condenação da União em sede de embargos declaratórios tampouco foi suscitado no bojo do apelo nobre, restando caracterizada, novamente, a existência de inovação recursal, a qual não tem o condão de sanar os vícios existentes nas razões do recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1828590/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 186, 389, 402, 403, 416 E 927, DO CC . INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em relação à alegada inobservância dos artigos 186, 389, 402, 403, 416 e 927, do CC, é vedado, em sede de agravo interno, suscitar matéria que não foi objeto do recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu no caso em comento.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1837834/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço dos Agravo Interno, porém, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2022